Tribunal: TJES
Processo: 0015559-58.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015559-58.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO NASCIMENTO COSTA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0015559-58.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO NASCIMENTO COSTA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. ARMA. DOSIMETRIA MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

14 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0015559-58.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO NASCIMENTO COSTA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, na madrugada do dia 22 de julho de 2017, o apelante transportava/trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal, ou regulamentar 01 (um) revólver calibre. 38 marca “Taurus”, com numeração raspada e 06 (seis) munições intactas.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o MM. Juíza julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 16, parágrafo primeiro, inciso IV, da Lei nº. 10.826/03.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei às questões ventiladas nas razões recursais.

Conforme relatado, as razões de recurso se limitam a discutir a possibilidade de reduzir a pena base, bem como, em virtude do reconhecimento da confissão espontânea do apelante, reconduzir a pena, na fase intermediária, ao patamar aquém do mínimo legal.

Sustenta a defesa, para tanto, que a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça – que veda o pedido ora formulado – padece de ilegalidade.

Entretanto, ainda que se reconheça a existência da controvérsia doutrinária acerca do tema, justamente pelo fato de que o artigo 65 do Código Penal determina que tais circunstâncias “sempre” atenuam a pena, entendo que o posicionamento manifestado pela douta defesa é minoritário.

Necessário se faz esclarecer que, sendo estabelecido um parâmetro legal entre mínimo e máximo, não pode ser outra a conclusão senão a de que tais valores devem delimitar a fixação da reprimenda.

Ademais, diante da necessidade de se ultrapassar tais parâmetros, a recomendação sempre se encontrará no próprio texto da lei, o que, consequentemente, visa à observância ao próprio princípio da legalidade, segundo o qual as penas em que o agente incorrerá deverão ser previamente estabelecidas.

Além disso, esse tema encontra-se pacificado nos julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, não se pode olvidar o julgamento em sede de Repercussão Geral, pelo Supremo Tribunal Federal, em que fora consolidada a jurisprudência. Vejamos:

EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade.
Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade.
Existência apenas de atenuante ou atenuante genérica, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC
. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
(RE 597270 QO-RG, Relator (a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO Dje-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 ).

Diante destes fundamentos, não compreendo possível negar vigência ao entendimento sumular aqui debatido, por não entender configuradas as violações sustentadas pela Defesa, sobretudo, diante do fato de que a norma deve ser interpretada por seu aplicador, sendo a forma literal apenas uma das formas de extrair-lhe o significado.

Portanto, firme nesses motivos, e em virtude de se tratar de recurso exclusivo da defesa, deixo de analisar o pedido referente à fundamentação, quando da análise das circunstâncias judiciais na primeira fase, ante à ausência de interesse recursal.

Por fim, tendo em vista já fixada a pena definitiva no mínimo legal pelo sentenciante de primeiro grau, e não havendo possibilidade de sua redução na segunda fase dosimétrica, diante da atenuante da confissão espontânea reconhecida, conforme já acima esclarecido e entendimento sumulado no enunciado de número 231 do STJ, não há ilegalidade alguma a ser sanada.

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

14 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.